Tribunal: TJSP
Processo: 3003339-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento do medicamento DALINVI 1800 MGSOL X 15ML (DARATUMAMABE) a pessoa portadora de Milioma Múltiplo CID-C900 – Tutela de urgência deferida - Manutenção – O acolhimento da tutela está condicionado ao preenchimento dos requisitos definidos pelo STJ, no RESP no 1.657.156/RJ (Tema no 106) – Comprovação pela Agravada – Prevalência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento do medicamento DALINVI 1800 MGSOL X 15ML (DARATUMAMABE) a pessoa portadora de Milioma Múltiplo CID-C900 – Tutela de urgência deferida - Manutenção – O acolhimento da tutela está condicionado ao preenchimento dos requisitos definidos pelo STJ, no RESP no 1.657.156/RJ (Tema no 106) – Comprovação pela Agravada – Prevalência do valor da vida/saúde - Casuística a revelar a gravidade do estado clínico da paciente – Tema 793 – Inaplicabiidade - Prazo para o cumprimento da ordem judicial de 5 dias que se mostra exíguo – Dilação para 10 (dez )dias.

MULTA DIÁRIA – Possibilidade – Redução para R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

Recurso parcialmente provido.